Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-41.2016.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000377-41.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONE CLEI BEZERRA DA SILVA - CPF: 032.049.681-38 (APELANTE), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), BENEDITO ALBANO - CPF: 230.910.029-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONE CLEI BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPROCEDÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000377-41.2016.8.11.0094

APELANTE: RONE CLEI BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
, que condenou
Rone Clei Bezerra da Silva
à pena privativa de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de
furto
, inscrito no art. 155,
caput,
c/c art. 61, II, “h” (contra idoso), ambos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 68350499 – pág. 08/09):

“(...)
Conforme se apurou o denunciado, aproveitando-se da ocasião em que a vítima saiu de sua residência, retirou a tranca da porta (tramela), adentrou e subtraiu um botijão de gás e um aparelho televisor, ocultando os objetos em meio ao matagal de um terreno desocupado, situado próximo à residência da vítima, um idoso. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada via 190, oportunidade em que empreenderam diligências e abordaram o denunciado, que por sua vez, confessou a autoria do crime (fls. 16) e indicou a localização das res furtivas
(...)”
– sic.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 68350499 – pág. 12).

Em
20 de maio de 2016
, foi concedida a
liberdade provisória
ao apelante (id. 68350499 – pág. 65).

Recebida a denúncia em
10 de novembro de 2016
(id. 68350499 – pág. 55).

O acusado foi
citado
e apresentou
resposta à acusação
(id. 68350499 – pág. 86).

Após a instrução de forma regular, sobreveio sentença de
procedência
, para condenar o acusado pela prática do crime de
furto
, com incidência da agravante inscrita no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal.

Inconformada, a
defesa dativa
do apelante pugna pela aplicação do princípio da insignificância, porquanto sustenta que
“as res furtiva foram restituída e inexiste demonstração de que a conduta tenha se dado de forma grave, com lesão à vítima”
(id. 68351456).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, argumentando que
“
o apelante, à época do fato, já era reincidente, ou seja, não preenche todos os requisitos supracitados
”
(id.
68351460
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento

do recurso (id.
71232967
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONE CLEI BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da atipicidade da conduta, alegando que a lesão jurídica provocada à vítima foi inexpressiva, motivo pelo qual pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.

O pleito
não merece acolhimento
.

Conforme sabido,
“o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
[1]
.

Nesse passo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a conclusão de que para a aplicação do referido benefício é necessário avaliar o passado criminoso do agente, a fim de evitar a instigação de pequenos crimes pelo mesmo agente. Assim, aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.

No caso em tela, observa-se a contumácia delitiva do apelante, em especial no cometimento de crimes patrimoniais, eis que ostenta condenação anterior por crimes da mesma espécie (autos n. 1192-82.2009.811.0094), além de outra condenação pelo crime de ameaça, o que demonstra o seu desprezo pelo cumprimento do ordenamento jurídico e impede a concessão da benesse.

Ainda que assim não fosse, considerando o valor dos objetos furtados, cerca de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), também não seria possível conceder o benefício, porquanto superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que, em 2016, correspondia à R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Portanto, descabe falar em reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva, eis que ausente os requisitos da inexpressividade da lesão ao bem jurídico e mínima ofensividade da conduta.

Ante o exposto, em
conformidade
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a prolatada sentença incólume.

É o voto.

[1]
HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021